Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 485, V CPC). INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelos agravantes em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), acolheu a impugnação da parte executada e reconheceu a existência de excesso de execução, fixando a Taxa Referencial como indexadora da correção monetária do débito exequendo.
2. Alegam as partes agravantes que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Argumentam que, ainda que o título tivesse silenciado a respeito, a eventual coisa julgada não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos da ordem pública, como aqueles relativos às regras de correção monetária.
3. As partes agravadas alegam prevenção, visto que, no dia 25/08/2021 teria sido o Agravo de Instrumento n. 0727526- 94.2021.8.07.0000 à 7a Turma Cível, encontrando-se conclusos para julgamento. Verifico que o agravo mencionado foi interposto por apenas um dos agravantes, na condição de advogado, contra decisão proferida que indeferiu pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. Portanto, não vislumbro a comunhão entre as causas de pedir ou entre os pedidos das ações reputadas conexas aptas a justificar a modificação da competência. Preliminar rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como critério de correção monetária em condenações judiciais oriundas de relações jurídicas não-tributárias em face da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral.
5. Para o STF, a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária é inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.